Tribunal: TJSP
Processo: 1058530-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação anulatória ajuizada pela Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A contra a ARTESP, visando a anulação de multa por descumprimento de contrato firmado entre as partes. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação anulatória ajuizada pela Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A contra a ARTESP, visando a anulação de multa por descumprimento de contrato firmado entre as partes. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa aplicada à concessionária por descumprimento de cláusulas contratuais, considerando a alegação de cerceamento de defesa e a aplicação da teoria da continuidade delitiva administrativa. III. Razões de Decidir: O processo administrativo observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A concessionária não comprovou a inexistência de infração contratual. A multa aplicada está de acordo com os termos contratuais, e a alegação de certificação dos radares não afasta a responsabilidade da concessionária.: IV. Dispositivo: Recurso desprovido.